Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729346-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ANTONIA ANASTACIA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de cobrança no 0710111-52.2022.8.07.0004, proposta em desfavor de ANTÔNIA ANASTÁCIA DA COSTA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID no 37732687): “INDEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, eis que tenho que a parte requerente pode muito bem suportar as despesas processuais sem causar desequilíbrio no seu funcionamento. Isso porque comprovado no discriminativo de receitas da Declaração Original do Simples Nacional do período de abril de 2022 a percepção de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00. Somado a isso, os créditos de cobrança da ré no Banco BRB alcançaram o valor médio total mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto os créditos médios de entrada no NU Bank superam a casa de R$ 6.500,00 mensais, quando analisados o triênio de maio a julho de 2022. Se não bastasse, a parte autora possui somente nesta Vara 14 processos distribuídos de cobrança, 13 em tramitação, sendo que o valor total perseguido supera os R$ 25.000,00, valores estes estimados para compor a receita da demandante, os quais podem inclusive serem objeto de penhora no rosto dos autos. Já na 1a Vara Cível do Gama são 21 processos em tramitação com pretensão de recebimento de quantia certa superior a R$ 32.850,00, sendo que na Circunscrição de Santa Maria são mais 20 processos de mesma natureza, além de outros no Guará e no Riacho Fundo. Outrossim, com base nos valores pretendidos, a integralidade dos processos ajuizados pela autora poderiam estar tramitando em varas de juizados especiais, nas quais a demandante teria conferida a gratuidade da justiça em razão da condição de declarante do Simples Nacional, demandas que também não necessitariam da constituição de advogado, ante o sabido jus postulandi dos “juizados de pequenas causas”. Note-se que alguns destes processos já foram ajuizados pelo rito sumaríssimo, o que não impede que a parte requerente pondere acerca de direcionar suas demandas para tal tramitação, na qual estaria dispensada a discussão acerca da comprovação da condição de beneficiária da gratuidade da justiça, exigência esta do Enunciado da Súmula no 481/ STJ. De se ver ainda que a soma da média mensal de todas as fontes de renda acima descritas distanciam a parte autora do parâmetro financeiro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento de pessoas físicas, o qual gira em torno de R$ 5.500,00 mensais, valor este exclusivo para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, tanto é que a demandante se faz patrocinada por advogado particular. Por fim, rechaço a alegação autoral de impossibilidade de custeio do total das despesas processuais, sobretudo porque somente levou em conta a possibilidade de sucumbência, quando na verdade desconsidera o êxito, que tem como conseqüência exatamente a ausência total ou parcial de encargos de sucumbência, bem como de percepção de quantia certa relativa a condenações, as quais penhoráveis inclusive a expectativa. Ademais, a parte judicante tem a obrigação de incluir nos riscos da atividade comercial eventuais prejuízos suportados em razão de sucumbência em processos judiciais. Ante o exposto, repiso que indeferida a gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação. Confiro à autora o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para que comprove o recolhimento das custas processuais.” A agravante alega que a empresa não está mais funcionando, nem realizando novos contratos de prestação de serviço, não havendo mais local para exercer suas atividades, visto que sofreu despejo por falta de pagamentos. Afirma que as movimentações bancárias dos últimos 3 (três) meses apontam montante referente aos lucros menores que 5 (cinco) salários mínimos, após o pagamento das despesas. Alega que a expectativa de recebimento de valores em razão de existência de outras demandas não pode ser considerada obstáculo ao deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a hipossuficiência deve ser verificada de acordo com a realidade concreta no momento do pedido. Além disso, argumenta que possui uma dívida de R$ 81.048,00 (oitenta e um mil e quarenta e oito reais) relativos aos alugueis que deixou de pagar. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, para que o processo tramite de forma regular até o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Da leitura destes dispositivos legais, é possível concluir que o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Em outras palavras, o ônus da prova da insuficiência de recursos recai sobre a própria empresa. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento dos honorários periciais, voltados a solução de processo em que é parte, comprometerá o funcionamento da pessoa jurídica, ora agravante, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365567, 07459311820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No caso concreto, extrai-se dos autos originários que a empresa agravante obteve faturamento declarado de mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) no ano de 2021, conforme demonstra a Declaração do Simples Nacional (ID no 134620023 - autos do processo de origem). Além disso, os extratos bancários anexados pela agravante demonstram que, mesmo após os pagamentos das despesas, há saldo positivo em valor razoável, atingindo uma média de aproximadamente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), segundo os extratos relativos aos meses de maio, junho e julho de 2022 (ID no 134620024 e 134620025 - autos do processo de origem). Diante de tal realidade, verifica-se que, mesmo diante das alegadas dificuldades financeiras, a empresa agravante obteve saldo positivo, o que permite concluir que possui condições de arcar com as custas processuais, não havendo nos autos provas de que o pagamento das custas acarretará prejuízo à saúde financeira da empresa. Por fim, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do Brasil, de modo que seu pagamento não implica em grande desfalque à pessoa jurídica. Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é imperioso o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Com efeito, fica a parte recorrente intimada a promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do presente agravo de instrumento. Efetuado o devido recolhimento de preparo, venham os autos conclusos para análise quanto ao conhecimento do recurso interposto e à necessidade de intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de setembro de 2022 18:33:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora